Tribunal: TJMT
Processo: 1000699-65.2021.8.11.0095
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-29
Data de publicação: 2022-08-02

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[SEBASTIAO DE SOUZA - CPF: 221.269.878-09 (RECORRENTE), ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES - CPF: 032.587.711-46 (ADVOGADO), JOSUE UMBELINO DA SILVA - CPF: 050.859.511-82 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BANCO CETELEM S/A - CNPJ: 00.558.456/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000699-65.2021.8.11.0095 - PJE

Data do Julgamento:

29/07/2022

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranaíta

Recorrente:

BANCO CETELEM S.A

Recorrido:

SEBASTIÃO DE SOUZA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. NEGATIVA DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM A EMPRESA RECLAMADA. CONTRATO ASSINADO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FRAUDE NÃO EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Trata-se de Recurso Inominado contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistentes os débitos contestados e a relação jurídica entre as partes e, consequentemente, condenar a Recorrente ao pagamento ao dobro das parcelas descontadas do benefício da parte autora, fixando o pagamento de dano moral
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais).

2.
Em suas alegações iniciais, a parte consumidora, ora Recorrida, alega que é aposentada pelo Instituto Nacional do Seguro Social – INSS – e que ao perceber o valor do benefício abaixo do normalmente recebido, retirou um histórico de sua aposentadoria e verificou um desconto referente à um empréstimo não realizado. Alega que ao entrar em contato com o banco, este disponibilizou o contrato do referido empréstimo, ocasião em que identificou a ocorrência de fraude, uma vez que a assinatura estava diferente, sendo o contrato preenchido pela mesma pessoa que assinou.

3.
Por outro lado,
a Reclamada, ora Recorrente, além do contrato assinado, colacionou aos autos o demonstrativo de operações,
bem como comprovante de transferência eletrônica na conta da parte autora Recorrida.

4.
Destaco que apesar do juízo a quo entender pela divergência das assinaturas contidas no contrato juntado nos autos e nos documentos apresentados na inicial, bem como irregularidades contratuais, entendo que a assinatura é semelhante e o contrato é suficiente para demonstrar a relação jurídica entre as partes.

5.
Assim, diante da evidente relação contratual entre as partes, que afasta definitivamente a verossimilhança das alegações autorais, a medida impositiva é de improcedência dos pedidos formulados na inicial.

6.
Sentença reformada.

7.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

VOTO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

Colendos Pares;

Conheço do Recurso Inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No entanto, quanto ao mérito, entendo que a sentença comporta reforma, já que os documentos anexados pela Recorrente demonstram a comprovação do vínculo jurídico com a parte autora Recorrida, essencialmente pelo fato de
existir
contrato de adesão assinado com assinatura idêntica a dos documentos pessoais colacionados na inicial e comprovante de transferência eletrônica.

Assim, uma vez comprovada a relação jurídica entre as partes quanto ao empréstimo consignado questionado, caberia a autora provar a sua pontualidade com os pagamentos, e desse ônus ele não se desincumbiu, tal como lhe competia, a teor do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por essa razão, a conduta praticada pela Recorrente não configura ilícito e sim mero exercício regular de direito, uma vez que o débito é devido e os danos morais não restaram configurados.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a tempestividade, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na peça inicial.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2022